Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735323-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o ingresso do Distrito Federal do feito. Anote-se. Após, à impetrante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as preliminares apresentadas pelo Ministério Público e pelo Distrito Federal, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil. Então, voltem conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator